Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600466-95.2024.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE
ENDEREÇO
ELETRÔNICO.
MULTA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por candidato
a vereador nas Eleições Municipais de 2024
contra sentença que julgou procedente a
representação
do
Ministério
Público
Eleitoral, aplicando multa de R$ 5.000,00
por propaganda eleitoral em rede social
(Facebook) não previamente comunicada à
Justiça Eleitoral, conforme exigido pelo Art.
57-B da Lei nº 9.504/97 e Art. 28, I, da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a ausência de comunicação
prévia de endereço eletrônico utilizado para
propaganda
eleitoral
caracteriza
irregularidade sancionável; (ii) determinar

Num. 44154724 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311180949400000043104390
Número do documento: 24102311180949400000043104390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 16:05:34
se a regularização posterior do endereço
eletrônico isenta o candidato da multa
aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral (Lei nº 9.504/97,
Art.
57-B)
exige
que
os
endereços
eletrônicos
utilizados
para
propaganda
sejam previamente comunicados à Justiça
Eleitoral. O recorrente, ao não informar o
endereço do Facebook no momento do
registro de candidatura, incorre em infração
objetiva, independentemente de dolo ou
culpa.
4. O argumento de que a página do
Facebook era de uso pessoal ou de que
houve
a
regularização
posterior
não
afastam a multa, pois a norma exige a
comunicação
prévia,
conforme
entendimento consolidado na jurisprudência
do TSE.
5. A legislação visa assegurar a fiscalização
da propaganda eleitoral e a isonomia entre
candidatos.
A
posterior
correção
da
irregularidade
não
afasta
a
sanção,
conforme precedentes do TSE e desta
Corte Regional.
6. A dosimetria da multa foi corretamente
aplicada no valor mínimo de R$ 5.000,00,
conforme previsto no Art. 57-B, § 5º, da Lei
nº 9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de comunicação prévia de
endereço
eletrônico
utilizado
para
propaganda eleitoral configura infração
passível de multa, independentemente de
dolo ou culpa.
2. A regularização posterior do endereço
eletrônico não afasta a sanção prevista pela

Num. 441

Inteiro teor:
01/12/2024
Número: 0600466-95.2024.6.16.0115

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 27/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600466-
95.2024.6.16.0115, que julgou procedente a Representação e condenou o Representado João
Marcos Martins Moreira, candidato a Vereador de Dois Vizinhos nas Eleições Municipais de 2024,
ao pagamento de multa no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do Art. 28, § 5º, da
Res (TSE) nº 23.610/2019 e Art. 57-D, § 2º, da Lei 9504/97. (Trata-se de representação ajuizada por
Ministério Público Eleitoral em face de João Marcos Martins Moreira, com fulcro no artigo 57-B, §
1°, da Lei n° 9.504/97, no artigo 28, § 1°, inciso I, da Resolução TSE n° 23.610/2019, no artigo 28, §
5°, da Resolução TSE n° 23.610/2019, no artigo 57-B, § 5°, da Lei n° 9.504/97, no artigo 96, da Lei n°
9.504/97, e no artigo 3°, parágrafo único, da Resolução TSE n° 23.608/2019, na qual alegou em
síntese que chegou ao conhecimento do Ministério Público Eleitoral, através da Notícia de
Irregularidade em Propaganda Eleitoral nº 0600367-28.2024.6.16.0115, que o candidato João Marcos
Martins Moreira veiculou propaganda eleitoral em sua página pessoal na rede social Facebook,
cujo endereço eletrônico não havia sido comunicado à Justiça Eleitoral). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO MARCOS MARTINS MOREIRA (RECORRENTE)
VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN (ADVOGADO)
DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44154724
23/10/2024
11:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44154724 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311180949400000043104390
Número do documento: 24102311180949400000043104390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 16:05:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.217

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600466-95.2024.6.16.0115 – Dois Vizinhos –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: JOAO MARCOS MARTINS MOREIRA
ADVOGADO: DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON - OAB/PR65537
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE
ENDEREÇO
ELETRÔNICO.
MULTA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por candidato
a vereador nas Eleições Municipais de 2024
contra sentença que julgou procedente a
representação
do
Ministério
Público
Eleitoral, aplicando multa de R$ 5.000,00
por propaganda eleitoral em rede social
(Facebook) não previamente comunicada à
Justiça Eleitoral, conforme exigido pelo Art.
57-B da Lei nº 9.504/97 e Art. 28, I, da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a ausência de comunicação
prévia de endereço eletrônico utilizado para
propaganda
eleitoral
caracteriza
irregularidade sancionável; (ii) determinar

Num. 44154724 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311180949400000043104390
Número do documento: 24102311180949400000043104390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 16:05:34
se a regularização posterior do endereço
eletrônico isenta o candidato da multa
aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral (Lei nº 9.504/97,
Art. 57-B) exige que os endereços eletrônicos utilizados para propaganda
sejam previamente comunicados à Justiça
Eleitoral. O recorrente, ao não informar o
endereço do Facebook no momento do
registro de candidatura, incorre em infração
objetiva, independentemente de dolo ou
culpa.
4. O argumento de que a página do
Facebook era de uso pessoal ou de que
houve
a
regularização
posterior
não
afastam a multa, pois a norma exige a
comunicação
prévia,
conforme
entendimento consolidado na jurisprudência
do TSE.
5. A legislação visa assegurar a fiscalização
da propaganda eleitoral e a isonomia entre
candidatos. A posterior correção da irregularidade não afasta a sanção,
conforme precedentes do TSE e desta
Corte Regional.
6. A dosimetria da multa foi corretamente
aplicada no valor mínimo de R$ 5.000,00,
conforme previsto no Art. 57-B, § 5º, da Lei
nº 9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de comunicação prévia de
endereço
eletrônico
utilizado
para
propaganda eleitoral configura infração
passível de multa, independentemente de
dolo ou culpa.
2. A regularização posterior do endereço
eletrônico não afasta a sanção prevista pela

Num. 44154724 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311180949400000043104390
Número do documento: 24102311180949400000043104390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 16:05:34
legislação eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, arts. 57-B, § 1º e § 5º; Resolução
TSE nº 23.610/2019, art. 28, I.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, Rel.
Min. Raul Araújo, DJE de 30.06.2023; TRE-
PR, Recurso Eleitoral nº 060034810, Rel.
Des. Anderson Ricardo Fogaça, sessão de
09.09.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de João
Marcos Martins Moreira, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id. 44039459).
Por sentença (id. 44039475), o juízo a quo julgou procedente a representação, condenando o
representado a pena de multa no valor de R$ 5.000,00.
Inconformado, o representado recorreu (id. 44039482), aduzindo, em síntese, que: a) forneceu ao
partido todas as informações necessárias, mas este deixou de incluí-las no registro de
candidatura; b) regularizou a situação imediatamente após intimação; c) não houve dolo ou culpa,
pois não teve acesso ao Registro de Candidatura Coletivo (RRC) para conferência; d) a página do
Facebook usada para propaganda era de uso pessoal desde 2012, sem impulsionamento pago.
Por fim, requer a reforma da sentença, com a exclusão ou redução da multa.
Contrarrazões (id. 44039485), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44085309).
É o relatório.

Num. 44154724 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311180949400000043104390
Número do documento: 24102311180949400000043104390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 16:05:34
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
16/09/2024 (id. 44039479) e as razões foram protocoladas no dia 17/09/2024 (id. 44039482).
Intimado via sistema em 17/09/2024 (id. 44039483), o recorrido protocolou suas contrarrazões na
mesma data (id. 44039485), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra a a procedência da representação e consequente aplicação de
pena de multa.
Segundo o juízo:
(...)
Conforme foi demonstrado na Petição Inicial ID 124212409 (anexos), o Ministério Público
Eleitoral comprovou que o representado desrespeitou as normas da propaganda eleitoral na
internet contidas no Art. 28, I, da Res (TSE) nº 23.610/2019 e Art. 57-B, da Lei 9504/97.
Em sua própria defesa, o representado não nega que a página não foi informada no ato da
apresentação do Requerimento de Registro de Candidatura por “desconhecimento” de tal
obrigatoriedade, o que não é causa de afastamento da multa, sobretudo porque ninguém se
escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece (LINDB, art. 3°).
A legislação exige a comunicação prévia e oficial à Justiça Eleitoral de todos os endereços nos
quais a propaganda eleitoral será veiculada, tanto para possibilitar à Justiça Eleitoral a
fiscalização da propaganda, quanto para que o eleitor possa confiar na procedência do conteúdo
que o está atingindo.
Dessa forma, a comunicação posterior dos endereços eletrônicos, quando já realizada a
propaganda por aquele meio, não é apta a sanar a irregularidade havida, em razão, inclusive, do
exíguo prazo de campanha eleitoral.
O objetivo da norma é, justamente, possibilitar ao eleitorado obter conteúdo verídico e confiável
por meio das páginas e redes sociais oficiais do candidato, razão pela qual as propagandas
devem ser realizadas exclusivamente por meio dos endereços previamente comunicados à
Justiça Eleitoral.
(...)
Por fim, também não merece acolhimento a alegação de que o perfil seria pessoal e estaria
albergado na exceção do §1º do art. 57-B, que exclui da exigência de comunicação as
aplicações “de iniciativa de pessoa natural”, na medida em que a exceção se refere a pessoas
naturais alheias ao processo eleitoral, a exemplo de apoiadores da campanha.
(...)
Assim, conclui-se que houve infração às regras de propaganda eleitoral pelo Representado, que
não observou a obrigatoriedade de informar, ao protocolar o seu Registro de Candidatura, todos
os endereços dos sítios e redes sociais que utilizaria em sua campanha para divulgação de sua

Num. 44154724 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311180949400000043104390
Número do documento: 24102311180949400000043104390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 16:05:34
propaganda eleitoral, em manifesta inobservância à norma contida na legislação na forma
do Art. 28, I, da Res (TSE) nº 23.610/2019 e Art. 57-B, da Lei 9504/97.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a Representação e CONDENO o
Representado JOÃO MARCOS MARTINS MOREIRA, candidato a Vereador de Dois Vizinhos
nas Eleições Municipais de 2024, ao pagamento de multa no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), na forma do Art. 28, § 5º, da Res (TSE) nº 23.610/2019 e Art. 57-D, § 2º , da Lei 9504/97.
(...)
Contra tal decisão o recorrente alega que forneceu ao partido todas as informações necessárias,
mas este deixou de incluí-las no registro de candidatura.
Argumenta que regularizou a situação imediatamente após intimação e que não houve dolo ou
culpa, pois não teve acesso ao Registro de Candidatura Coletivo (RRC) para conferência.
Sustenta que a página do Facebook usada para propaganda era de uso pessoal desde 2012,
sem impulsionamento pago.
Nas contrarrazões, o recorrido Ministério Público Eleitoral sustenta que a ausência de
comunicação prévia dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral, utilizada pelo candidato para a
veiculação de propaganda, configura uma infração de natureza objetiva, independentemente de
dolo ou culpa, e é passível de multa conforme a legislação eleitoral.
Refuta o argumento de que o perfil pessoal estaria isento dessa exigência, afirmando que, ao
utilizá-lo para propaganda eleitoral, o candidato teria a obrigação de comunicar o endereço. Além
disso, rejeita a tese de que essa comunicação seria uma mera formalidade, destacando que a
regra visa garantir a fiscalização e a isonomia entre os candidatos.
Pois bem.
Conforme restou comprovado nos autos, o ora recorrente, candidato a vereador de Dois Vizinhos,
deixou de informar inicialmente em seu requerimento de registro de candidatura o endereço da
rede social Facebook, que utilizou para realização de propaganda eleitoral. Confira-se, a
propósito, os id's 44039460 (requerimento de registro de candidatura, contendo apenas o
endereço no Instagram) e 44039461 (capturas de tela das propagandas postadas no Facebook).
A questão é disciplinada no artigo 57-B da Lei nº 9.504/97:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado,
direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País; (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet

Num. 44154724 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311180949400000043104390
Número do documento: 24102311180949400000043104390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 16:05:34
assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos
durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário
de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida,
se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua Resolução nº 23.610/2019 o
seguinte:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação
de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela candidata
ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação desde que presente
uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados pessoais, nos termos dos arts.
7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja
gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que não
contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta Resolução ( Lei nº
9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os canais
publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e plataformas digitais,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei

Num. 44154724 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311180949400000043104390
Número do documento: 24102311180949400000043104390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 16:05:34
nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente
ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, § 5º)
O Tribunal Superior Eleitoral, recentemente, manifestou-se sobre o tema:
Eleições 2022. Agravo em recurso especial. Propaganda eleitoral irregular. Candidato ao cargo
de deputado estadual. Endereço eletrônico. Comunicação à Justiça Eleitoral. Obrigatoriedade.
Art. 57-B, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.504/1997. Requisitos de admissibilidade. Ausência.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das
Eleições por meio da Lei nº 13.488/2017, todos os endereços eletrônicos constantes dos incisos
do referido dispositivo legal, desde que não pertençam a pessoas naturais (sítios eletrônicos de
candidato e de partido, blogues, redes sociais, perfis de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no
requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos
partidários. Precedentes.
2. A ausência de comunicação do respectivo endereço eletrônico do sítio onde divulgada
a propaganda eleitoral atrai a aplicação da multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº
9.504/1997. Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE. Negado seguimento ao
agravo em recurso especial.
[Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 29/06/2023, DJE de
30/06/2023, não destacado no original]
Este Regional já apreciou especificamente essa matéria para as presentes eleições, tendo
decidido que a falta de comunicação dos endereços eletrônicos das mídias sociais dos
candidatos à Justiça Eleitoral torna a propaganda nelas veiculada irregular, atraindo a sanção
correspondente.
No sentido:
ELEIÇÕES DE 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL NÃO INFORMADA À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 57-B, INCISO IV, ALÍNEA "A" e §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. CONHECIMENTO
E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Luiz Siqueira de Barros, candidato a prefeito
do município de Curiúva, contra sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral, que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular proposta pela Coligação Pra
Frente Curiúva: o Progresso não Para, confirmou a liminar deferida e condenou o recorrente à
multa de R$ 5.000,00, em razão da publicação de propaganda eleitoral em perfil não informado

Num. 44154724 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311180949400000043104390
Número do documento: 24102311180949400000043104390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 16:05:34
à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A regularidade da propaganda eleitoral veiculada em rede social não informada à Justiça
Eleitoral.
2.2 A caracterização da propaganda eleitoral como irregular em razão da natureza do conteúdo
veiculado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 No mérito, o artigo 57-B, inciso V, alínea "a", §1º, da Lei n. 9.504/1997, regulamentado pelo
artigo 28, §1º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.610/2019, determina que o candidato informe os
endereços eletrônicos das redes sociais utilizadas em propaganda eleitoral no momento do
registro de candidatura à Justiça Eleitoral.
3.2 No presente caso, o recorrente veiculou conteúdo de natureza eleitoral, eis que presente
pedido explícito de voto e apoio político, caracterizando, assim, propagada de natureza eleitoral.
3.4. Como o recorrente não informou o endereço de sua rede social Facebook anteriormente à
Justiça Eleitoral, por ocasião do registro de candidatura, restou configurada a propaganda
eleitoral irregular.
3.3 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o cumprimento imediato de ordem de
remoção de propaganda eleitoral irregular não retira o caráter ilícito da conduta, tampouco a
posterior regularização do endereço eletrônico permite o afastamento da multa prevista na
legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
(...)
[RECURSO ELEITORAL nº 060034810, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicado
na sessão de 09/09/2024]
Assim, a interpretação deste Tribunal é a de que a redação do art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97,
é cristalina ao prever a obrigatoriedade da comunicação dos endereços eletrônicos dos blogs,
redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, dentre
as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por
candidatos, partidos políticos ou coligações.
Da mesma forma, está-se diante de norma de caráter objetivo, integrante de toda uma
sistemática procedimental que tem por fim salvaguardar a regularidade e higidez do processo
eleitoral. A imposição de sanção ao seu descumprimento não prevê exceções de caráter
subjetivo, relacionadas com a intenção do agente, com seu desconhecimento da norma, o
benefício que porventura tenha lhe resultado da infração, condições financeiras etc. Tampouco a
argumentação construída no sentido de isentar o candidato da responsabilidade pelo registro da
própria candidatura, procurando atribuí-la ao partido, não pode ser acolhida.
De se notar, ainda, que não se discute, nesse dispositivo, o conteúdo da propaganda veiculada,
sendo toda a construção legal voltada ao cumprimento de obrigações acessórias, instrumentais,
formais.
Por todo o exposto, a linha de argumentação contida nas razões recursais não merece acolhida,
pois é precisamente a inobservância da comunicação prévia que conduz, no caso concreto, à

Num. 44154724 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311180949400000043104390
Número do documento: 24102311180949400000043104390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 16:05:34
incidência na hipótese sancionatória, que não é afastada com a posterior regularização se o
endereço não informado já tiver sido utilizado para fins de propaganda.
Sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de comunicação prévia dos
endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a torna irregular, ainda que se trate
do perfil pessoal do candidato em redes sociais, a aplicação da multa do § 5º do artigo 57-B da
Lei nº 9.504/97 é medida de rigor.
Por fim, ressalta-se que o espaço de discricionariedade judicial no presente caso reserva-se
apenas à dosimetria da sanção, a qual foi fixada no mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600466-95.2024.6.16.0115 - Dois
Vizinhos - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: JOAO
MARCOS MARTINS MOREIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: DANIEL LUIZ BARBOSA
CARLON - PR65537 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.10.2024